Tribunal: TJES
Processo: 5000288-74.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Falsa identidade; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000288-74.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (3)
APELADO: ELIAS ALVES NASCIMENTO NETO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000288-74.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A APURAR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MAXMILIANO ZUCHI

APELADO: ELIAS ALVES NASCIMENTO NETO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO QUINQUENAL NÃO APLICÁVEL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Elias Alves Nascimento Neto contra sentença condenatória que o julgou culpado pelos crimes de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, incisos I e II, c/c art. 14, II, do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP), fixando pena total de 10 meses e 4 dias de reclusão, 3 meses e 11 dias de detenção e 12 dias-multa, com regime inicial semiaberto, em razão da reincidência.

Segundo a denúncia, em 05/01/2024, por volta das 09h20min, o apelante tentou subtrair objetos de uma residência, mediante escalada e rompimento de obstáculo, sendo impedido por circunstâncias alheias à sua vontade. Além disso, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem indevida.

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena, com afastamento dos maus antecedentes e fixação do regime aberto. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes imputados ao réu; e (ii) analisar a possibilidade de afastamento da circunstância judicial dos maus antecedentes, com eventual modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade dos crimes encontram-se demonstradas por laudo pericial e depoimentos testemunhais colhidos em juízo, formando conjunto probatório coeso e suficiente para a condenação.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima e das testemunhas, quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância na formação do convencimento judicial.

A conduta do réu ao se passar por outra pessoa, sem antecedentes criminais, caracteriza o crime de falsa identidade, com o intuito inequívoco de ludibriar as autoridades e evitar a responsabilização penal.

O prazo quinquenal do art. 64, I, do CP, que impede a reincidência, não se aplica aos maus antecedentes, conforme entendimento do STF no RE 593818, sendo legítima sua consideração na dosimetria da pena.

Mantida a pena fixada na sentença, não há fundamento para alteração do regime inicial de cumprimento, especialmente diante da reincidência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima e das testemunhas, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para embasar condenação.

O crime de falsa identidade se configura quando o agente se apresenta como outra pessoa com a intenção de obter vantagem ou evitar punição.

O prazo de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, para descaracterizar a reincidência, não se aplica aos maus antecedentes, que podem ser considerados na fixação da pena.

A reincidência e a presença de maus antecedentes justificam a imposição do regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 155, § 4º, I e II; 14, II; 307; e 64, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593818, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, DJe 23/11/2020; TJDF, APR 07044.24-13.2021.8.07.0010, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, julgado em 31/10/2023, PJe 23/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000288-74.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A APURAR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MAXMILIANO ZUCHI

APELADO: ELIAS ALVES NASCIMENTO NETO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ELIAS ALVES NASCIMENTO NETO
, por irresignados com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e II, na forma do artigo 14, inciso II, e artigo 307, todos do Código Penal, a uma pena de 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, e 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto, ante a reincidência do réu.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 05 de janeiro de 2024, por volta das 09h20min, na Rua Amadeus, bairro Cidade Continental, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, mediante escalada e rompimento de obstáculo, tentou subtrair para si, objetos que guarneciam a residência, não conseguindo alcançar seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade; bem como se atribuiu falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante busca a sua absolvição. Alternativamente, almeja a redução da pena com o objetivo de afastar incidência da circunstância judicial afeta aos maus antecedentes, ao argumento que se trata de condenação transitada em julgado há mais de 05 (cinco) anos, devendo assim ser fixado o regime aberto para início de cumprimento da pena.

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu suas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

Pois bem.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada através do laudo pericial id. 11979958.

Por sua vez, a prova oral extraída dos autos autoriza a viabilidade da tese acusatória. Senão vejamos.

A testemunha CB/PMES Tharles Bispo Camilo, em seu depoimento prestado em juízo, asseverou:

“
[...] que se recordar do acusado e dos fatos, pois foram acionados via CIODES para se deslocar ao local do furto, e quando chegaram encontraram o réu já detido pelo irmão da vítima da residência, que passou a relatar aos agentes que seu irmão estava em viagem e quando foi passar em frente a casa dele percebeu que tinha alguém no seu interior, motivo pelo qual adentrou no imóvel e viu o acusado no local. Além disso, o irmão da vítima relatou que o acusado tentou empreender fuga, porém não obteve êxito. [...] que quando chegou ao local o acusado se identificou como Pedro, e ao consultar o sistema as informações possuía coincidência, porém durante as diligências na Delegacia foi possível identificar que o acusado estava se passando pelo irmão. Além disso, declarou que o irmão da vítima relatou que o réu já tinha juntado algumas ferramentas. Já o acusado tinha declarado aos agentes que adentrou na residência para subtração de fios de cobre, para sustentar o vício em drogas. [...] que o irmão do dono da casa não lhe mostrou imagem de vídeo e sim fotos das ferramentas que o acusado tentou subtrair, tiradas por ele. Além disso, declarou que não presenciou cadeado quebrado, e pelo que se recorda a princípio ele teria pulado para dentro do quintal e depois quebrado o cadeado para acessar a casa. [...]

No mesmo sentido, a testemunha Maxmiliano Zuchi, também na esfera judicial, destacou:

“
[...] que o seu irmão estava viajando e quando foi até a casa dele, visualizou o acusado dentro do quintal e deu um grito questionando o que ele estava fazendo no local. [...] que o acusado pulou o muro, porém foi contido, pela testemunha e por populares. Ademais, constatou que o acusado arrombou o portão da residência, esclarecendo que ele arrombou a grade para poder entrar e ter acesso à casa, concluindo que ele adentrou no seu interior, pois ele arrombou a grade para entrar e arrombar de dentro para fora, fato caracterizado na perícia in loco, realizada. [...] que o acusado não havia separado material do interior da residência ainda. Por fim, aduziu que produziu imagens da residência e que foram entregues para a polícia. [...] (destacou-se)

Portanto, sendo robusta e coesa a prova carreada no decorrer da instrução criminal, demonstrando ser o réu autor dos crimes narrados na exordial acusatória, mostra-se descabida a tese absolutória formulada pela defesa, eis que além do crime contra o patrimônio, devidamente demonstrado nos autos, também se utilizou de identidade falsa para tentar se furtar da aplicação da lei penal.

Neste sentido:

3. Nos casos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, formando conjunto probatório suficiente para sustentar eventual condenação dos réus. 4. A conduta do réu, em atribuir-se falsa identidade (art. 307/CP), passando-se por outra pessoa que não apresenta registros criminais anteriores, evidencia, de forma inequívoca, a intenção de ludibriar as autoridades e atrapalhar a instrução criminal para obter vantagem para se esquivar de possível condenação. 5. Recursos desprovidos. (TJDF; APR 07044.24-13.2021.8.07.0010; 177.9809; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 31/10/2023; Publ. PJe 23/11/2023)
.

Adiante, a defesa requer o decote da circunstância judicial afeta aos maus antecedentes, ao argumento que se trata de condenação transitada em julgado há mais de 05 (cinco) anos, devendo assim ser fixado o regime aberto para início de cumprimento da pena.

Sem razão a defesa.

A este respeito, como muito bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça, em manifestação doutrinária e jurisprudencial, “
q
uanto ao fato dos maus antecedentes do apelante ter sido considerado como circunstância judicial negativa, tendo como base condenação transitada em julgado há mais de 05 (cinco) anos, cabe destacar que o STF, por meio de lading case, firmou o entendimento de o referido prazo quinquenal não se aplica em tal hipótese, podendo, assim, ser reconhecida na dosimetria da pena”.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.” (STF - RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020)

Mantida inalterada a pena corpórea, descabida a alteração do regime prisional imposto
.

Diante de todo o exposto e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.